Tribunal: TJDFT
Processo: 0740013-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. DESIGNAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. DESCABIMENTO. EXÍGUO PRAZO DECORRIDO DESDE A HASTA ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a designação de nova hasta pública para alienação judicial dos bens penhorados, caso frustrados os leilões anteriores. Isso considerando que a lei processual não limita a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade ou evidenciado alteração fática que justifique a reiteração dos trâmites para alienação judicial.
2. No caso, diante do exíguo prazo decorrido desde a primeira hasta pública, nada justifica a designação de novo leilão, mesmo porque nenhuma alteração fática foi trazida para abonar o pedido de reiteração da diligência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.